Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DESNECESSÁRIO. MÉRITO. AÇÕES DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LEI 9.514/97. REQUISITOS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. IRREGULARIDADES INEXISTENTES. POSSE DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO PELA ACESSÃO E BENFEITORIAS. PEDIDO JULGADO FAVORAVELMENTE EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. FALTA DE ITNERESSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À POSSUIDORA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de imissão na posse. Os autores arremataram imóvel em leilão público, pleiteiam a imediata imissão na posse do bem e a condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação desde a data da arrematação até a efetiva desocupação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, se a posse exercida pela ré é de boa-fé e se há direito à retenção do imóvel até a indenização por benfeitorias realizadas.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Nulidade por cerceamento afastada.
4. Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária e a demanda indenizatória por supostas benfeitorias, porque o eventual reconhecimento do direito à indenização não terá o condão de impactar na análise do mérito da lide petitória, na qual se exige a prova de domínio do bem. Ademais, aquela ação já foi julgada.
5. A discussão sobre a avaliação ou valor imóvel deve ser dirimida em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ficando restrita apenas à unidade residência da requerida, uma vez que ninguém pode pleitear direito em nome alheio. De mais a mais, essa questão está afeta à pretensão decidida em outro processo.
6. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário ou possuidor em desocupar a unidade imobiliária.
7. A ré tinha ciência da existência da propriedade fiduciária sobre o imóvel, porque estava averbada na matrícula. Além disso, na ação judicial solicitando o cancelamento do leilão, os pedidos foram rejeitados, demonstrando que a parte requerida tinha conhecimento de que sua posse seguia a mesma sorte do cedendo dos direitos.
8. O art. 37-A da Lei 9.514/97 prevê expressamente que o devedor pagará taxa de ocupação ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo no período compreendido entre a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor e até a data em que houver a imissão na posse do imóvel. Mas considerando as particularidades do caso concreto, essa taxa somente será devida a partir do pagamento da indenização devida à atual ocupante da unidade imobiliária.
9. Tese de julgamento: "O cessionário de direitos sobre imóvel adquirido quando pendente a averbação de alienação fiduciária na respectiva matrícula, sujeita-se à mesma sorte do contrato existente entre o devedor e o credor fiduciário. Reconhecido do direito à indenização pelas benfeitorias ou acessões, somente após o seu pagamento é devida a taxa de ocupação do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, 371, 1.012, § 1o, V; Lei no 9.514/97, art. 37-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911483, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 12.09.2024; STJ, REsp 1126065/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 17.09.2009, DJe 07.10.2009.